Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-10.2021.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001022-10.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MIGUEL - CPF: 036.669.831-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEXLEY JULIO FERNANDES - CPF: 694.954.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON AREVALO DE MOURA - CPF: 007.336.631-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA FARESIN - CPF: 734.418.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA GONCALVES PEREIRA - CPF: 036.663.961-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TACIANA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 059.306.445-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001022-10.2021.8.11.0018

APELANTE: ANDRE GONCALVES MIGUEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REDUÇÃO PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADA CORRETAMENTE –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL – READEQUAÇÃO DO PATAMAR PARA 1/6 – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RÉU QUE CONFESSOU O CRIME PERANTE A AUTORIDADE JUDICIAL – DIMINUIÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE – INVIABILIDADE DO AFASTAMENTO DO
SURSIS
EM SEDE DE APELAÇÃO – POSSIBILIDADE DE RECUSA DO RÉU NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MEDIDA NÃO MAIS NECESSÁRIA E RAZOÁVEL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –

PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A circunstância de o crime ser cometido na presença da filha menor do casal denota maior reprovabilidade da conduta do réu, autorizando a negativação da vetorial.

A jurisprudência do STJ
“firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no AREsp 1168233/ES).

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando o réu admitiu a prática do crime nas duas fases procedimentais.

O
sursis
é um instituto facultativo, passível de aceitação pelo réu, que poderá recusá-lo em momento processual oportuno, isto é, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando da realização da Audiência Admonitória, por se tratar de direito personalíssimo do apenado.

Afigura-se pertinente a retirada da tornozeleira eletrônica quando, pelo decurso do tempo, restar evidenciado que o réu não mais oferece risco à integridade física da vítima.

Carece de interesse recursal se o pedido formulado no corpo da apelação já foi acolhido em primeiro grau de jurisdição [não condenação ao pagamento de custas processuais].

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001022-10.2021.8.11.0018

APELANTE: ANDRE GONCALVES MIGUEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANDRE GONÇALVES MIGUEL, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, no âmbito doméstico [art. 129, § 9º, do CP], à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena.

O apelante requer: 1) a redução da pena-base,
“fixando-a com razoabilidade”
; 2) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em razão de ter
“confessado espontaneamente em presença de autoridade judicial a autoria dos fatos a ele imputados”
; 3) o afastamento da suspensão condicional da pena,
“por se revelar mais prejudicial do que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada”
; 4) a exclusão da medida de monitoramento eletrônico, por ser incompatível com o regime prisional estabelecido; 5) a isenção de custas processuais, em virtude de ser hipossuficiente e estar representado pela Defensória Pública.

Prequestiona os arts. 5º, II, XLVI, e 93, IX, todos do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso,
“a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea c/c o decote de 1/6 da pena na segunda fase”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, nos mesmos termos das contrarrazões do órgão ministerial de primeiro grau.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001022-10.2021.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso caderno investigativo que no dia 27 de abril de 2021, por volta das 16h00, em residência particular localizada na Rua Pirapora, nº 828w, bairro centro em Juara/MT, o denunciado ANDRE GONÇALVES MIGUEL consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física de sua convivente MARIA TACIANA DA SILVA OLIVEIRA, conforme laudo pericial de lesão corporal fls.21/33 (...).”

A pretensão recursal restringe-se à revisão da pena imposta.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 8 (oito) meses de detenção, negativando corretamente as circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

“(...) entendo que as circunstâncias devem ser valoradas negativamente, porque as agressões foram praticadas na presença da filha menor do casal (...).”

A circunstância de o crime ser cometido na presença da filha menor do casal denota maior reprovabilidade da conduta do réu, autorizando a negativação da vetorial.

Não obstante, o
quantum
da pena fixado mostra-se desproporcional, justificando sua readequação para o patamar de 1/6 (um sexto).

Isso porque a jurisprudência do STJ
“firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no AREsp 1168233/ES).

Com efeito, fixo a pena basilar em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, identifico a presença da atenuante da confissão espontânea, haja vista que o apelante admitiu a prática do delito perante a autoridade judicial, conforme, aliás, reconhecido na própria sentença, embora o juiz da causa não tenha operado qualquer redução para tanto,
in verbis
:

“Em seu interrogatório, o réu confirmou que deu um chute e um puxão de cabelo na vítima, bem como confirmou que disse que a mataria com um facão se ela o denunciasse, porém, esclareceu que a ameaça foi feita sem intenção real de cumprir a promessa (...).”

Desse modo, reduzo a reprimenda para o mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição, motivo pelo qual transformo a pena definitiva em 3 (três) meses detenção.

No que tange ao
sursis
, entendo descabida tal pretensão em sede de recurso de apelação.

O
sursis
é um instituto facultativo, passível de aceitação pelo réu, que poderá recusá-lo em momento processual oportuno, isto é, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando da realização da Audiência Admonitória, por se tratar de direito personalíssimo do apenado.

Desse modo, ainda que sustente a Defensoria Pública a renúncia ao benefício, esta deve ser feita perante o Juízo da Execução, competindo a este Tribunal apenas a análise do cabimento do
sursis
, mediante o preenchimento dos requisitos legais, o que se verifica no caso presente.

Nesse sentido é o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“
Não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
.” (HC 447.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018 (...).”
(N.U. 0002501-65.2015.8.11.0018, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 07/02/2019)

Noutro giro, embora a monitoração eletrônica [imposta na sentença] não seja incompatível com o regime prisional fixado, tenho que tal medida não mais se mostra necessária e razoável, pois o apelante faz uso da tornozeleira desde
23.7.2021
e não há registro [ao menos documentado nos autos] de que ele tenha tentado se aproximar da vítima e demonstrado risco à integridade física dela.

Logo, afigura-se pertinente a retirada da tornozeleira eletrônica.

Noutra quadra, o juiz da causa isentou o réu do pagamento das custas processuais –
“Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente, na forma da lei”
–, razão pela qual não há interesse recursal neste ponto.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante ANDRÉ GONÇALVES MIGUEL para 3 (três) meses detenção, em regime aberto, como também determinar a retirada da sua monitoração eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022